Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO. ALBOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Eventuais indícios de autoria coligidos em sede inquisitorial devem ser confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, não podendo o decreto condenatório lastrear-se em elementos indiciários desprovidos da certeza necessária à formação de um juízo criminal de convicção legítimo.
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria e materialidade delitivas, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida e não provida.